Tribunal: TJES
Processo: 5018881-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018881-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRIGAMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência determinando que o Estado e o Município de Nova Venécia promovam o abrigamento do idoso E.P. em instituição de acolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui responsabilidade solidária com o Município de Nova Venécia para o acolhimento institucional do idoso; e (ii) analisar se a decisão recorrida viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, conforme disposto nos arts. 23, II, 195 e 198, § 1º, bem como no art. 196, que determina ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

O dever estatal de assegurar tratamento adequado e acolhimento institucional decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde, podendo ser exigido tanto do Estado quanto do Município, de forma isolada ou conjunta.

A jurisprudência reconhece a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas ações que buscam garantir o direito à saúde, podendo o autor direcionar a demanda contra qualquer um dos entes, conforme entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

A decisão recorrida não afronta o princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário tem o dever de garantir direitos fundamentais, sobretudo em relação a direitos indisponíveis, como o direito à saúde e à assistência social.

A tese fixada pelo STF no Tema 793 estabelece que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das obrigações conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado e o Município possuem responsabilidade solidária para garantir o direito à saúde e à assistência social, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente.

O Poder Judiciário pode determinar o cumprimento de obrigações prestacionais na área da saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A autoridade judicial pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que arcou com o ônus financeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 23, II; 195; 196; 198, § 1º. ECA, art. 101, V. Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006, DJ 02.02.2007. STF, Tema 793, j. 16.04.2020. TJES, AC nº 5000192-90.2023.8.08.0049. TJES, AI nº 5001745-96.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Estado do Espírito Santo

(id
11237295
)

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação civil pública movida
pelo Ministério Público
, deferiu a tutela de urgência determinando
que o
Estado do Espírito Santo
e o
Município de Nova Venécia
promovam o abrigamento do idoso E.P. em instituição de acolhimento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id
11754305
).

Nas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo alega que
(i)
o Município, de acordo com a classificação do SUAS, enquadra-se como de “Pequeno Porte II”; e que
(ii)
Estado e Município têm responsabilidade solidária no que diz respeito ao fornecimento de tratamento de saúde e atendimento à pessoa idosa.

De partida, no que atine à responsabilidade dos entes públicos, cumpre observar que o art. 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º da Constituição Federal prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde, salientando o art. 196, que dispõe que
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Assim, tanto Estado quanto Município são entes públicos com atribuição para fornecer os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar dos cidadãos.

A Constituição Federal garante ao cidadão a acessibilidade aos programas de atendimento especializado promovidos pelo Estado (gênero, que compreende a responsabilidade solidária entre a União, Estados membros e Municípios, artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), com a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, que importa em propiciar-lhe o fornecimento de tratamento por meio de internação involuntária adequada durante o tempo necessário para seu restabelecimento, conforme decidido em Primeira Instância (artigo 101, inciso V, da lei nº 8.069/90) tendo em vista o quadro clínico comprovadamente apresentado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. ALCOOLISMO E DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO ART.6º DA LEI 10.216/2001 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INTERNAÇÃO DETERMINADA. 1.Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de transtornos mentais e comportamentais em razão de uso excessivos de álcool, que aliados a distúrbios psiquiátricos severos, demandam internação compulsória em caráter urgente. 2. Relatório emitido pelo CREAS de Venda Nova do Imigrante, bem como o Laudo e o Relatório Médico, comprovaram que o paciente, em situação de rua, com múltiplas entradas e internações devido ao uso abusivo de álcool, apresentando ideação suicida, alienações visuais e auditivas, quadro de epilepsia com prescrição para uso de Fenobarbital, com múltiplos atendimentos no pronto de socorro, recomendando ainda a necessidade de intervenção e longa permanência em instituição psiquiatra para reabilitação, coligido que, a toda evidência, demonstra a necessidade de internação em clínica especializada para tratamento adequado. 3. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação voluntária para tratamento de dependentes de álcool e com distúrbios psiquiátricos que oferecem risco a sociedade. 4.
Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação voluntária ou involuntária, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. 5. Recurso provido, para determinar que entes públicos requeridos promovam a internação do paciente. Sem honorários, a teor do art. 128, §5º, II, “a”, da CF/1988 c/c art.44, I, da Lei 8.625/1993. (AC nº 5000192-90.2023.8.08.0049) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO E PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º – III,CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se: STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524. 2. Os Arts. 4° e 6° da Lei n° 10.216/2001, dispõem que a internação em qualquer uma de suas modalidades é medida excepcional que só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, exigindo, ainda, a apresentação de laudo médico circunstanciado, indicando os motivos de tal medida. 3. Entende-se ser o laudo médico juntado aos autos é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito da requerente/agravada na internação involuntária de seu filho, que é acometido por esquizofrenia e ser usuário contumaz de drogas e bebida alcoólica. 4.
Tratando-se de direito à saúde, é solidária a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente
. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (AI nº 5001745-96.2021.8.08.0000)(grifei)

Tal entendimento encontra amparo no Tema no 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, o qual fixou a seguinte tese de repercussão geral: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A parte final da tese foi acrescentada após oposição de embargos de declaração,
in litteris
, “
a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar
, caso a caso, o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” (DJ 16/04/2020).

Outrossim, a decisão recorrida não viola o princípio da separação e independência dos poderes, pois, em observância ao princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional - este, quando invocado, deve garantir a solução das demandas que lhe são apresentadas, bem como a concretização de direitos assegurados pelo Poder Público, ainda mais nas hipóteses em que se cuida de direito indisponível e consagrado pela Constituição Federal, no caso em tela, o direito fundamental à saúde.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.